Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS SUPERVENIENTES: NÃO EVIDENCIADO EXCESSO NEM ABSOLUTA FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. O requerente assevera ter solicitado o cancelamento de contrato de prestação serviços telefônicos, em meados de 2018. Aduz que a requerida teria continuado a efetuar sucessivas cobranças concernentes ao contrato encerrado. Afirma que, em 2019, efetuou o pagamento de R$ 923,94 e, posteriormente, de R$ 184,83, para que seu nome não fosse inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Acrescenta que em 2020, irresignado com a continuidade das cobranças, teria apresentado reclamação perante o PROCON/DF. E, em que pese a resposta da empresa de telefonia (teria afirmado a inexistência de débitos) as cobranças persistiram.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela empresa de telefonia versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais. A recorrente sustenta a legitimidade das cobranças sob o argumento de que a parte consumidora seria titular de duas linhas telefônicas e que os serviços teriam sido devidamente prestados (débitos existentes).

III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).

IV. No caso concreto, a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.

V. Não obstante as cobranças (declaradas indevidas), o mero envio de mensagens e o registro de ligações para o telefone celular do requerente (ID. 21814013), sem comprovação do excesso ou da exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, não fundamenta a compensação por danos morais.

VI. No ponto, conforme bem destacado na sentença (ora revista), parte das cobranças seriam aparentemente justificadas (relacionadas ao acordo celebrado entre as partes), de sorte que não prospera a alegação de que a empresa teria declarado a total inexistência de débitos. E, no que concerne à indevida cobrança concernente à linha não vinculada ao recorrido, a condenação à devolução em dobro dos valores fixada no decisum, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências mais gravosas à parte consumidora, se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CDC, art. 42, parágrafo único).

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).